Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. ABALROAMENTO EM PORTÃO DE ENTRADA. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. RATEIO DO PREJUÍZO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que, fundamentada na ocorrência de culpa concorrente, julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida em 50% (cinquenta por cento) do prejuízo suportado pela autora, devendo pagar a importância de R$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 67803961.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça a ambas as partes, eis que demonstradas nos autos suas condições de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra a parte autora que no dia 29/05/2024, no momento que ia adentrar no estacionamento do seu condomínio, a requerida entrou primeiro e fechou o portão sem observar que a requerente, logo atrás, adentrava as dependências do prédio, vindo a causar danos a seu veículo. Por sua vez, a parte requerida alegou que de fato o acidente ocorreu, contudo, sem culpa sua, uma vez que não viu que a parte autora estava entrando nas dependências do condomínio e é orientação da síndica sempre fechar o portão de acesso, como medida de segurança dos condôminos. Acrescentou, ainda, não ter acionado o portão que causou danos ao veículo da autora.
5. Da análise do acervo probatório constante dos autos, mais precisamente na filmagem de ID 67803493, verifica-se que ambas as partes concorreram para a ocorrência do evento danoso. A parte requerida pelo fato de adentrar o portão do condomínio e, logo em seguida, parar seu veículo, sem se atentar que o veículo da autora também se aproximava da entrada. A alegação de que que não viu o veículo da autora, em razão de estar manobrando para estacionar em vaga próxima ao portão de entrada não prospera, eis que a filmagem claramente mostra que tal manobra só acontece após o portão colidir no veículo da parte autora.
6. Por sua vez, a parte autora, quando se aproxima do portão de entrada e visualiza que há outro veículo parado logo após a entrada, deveria ter parado seu veículo e aguardado momento propício para adentrar ao condomínio, ao invés de parar seu veículo acima do trilho que o portão percorre quando do fechamento. Assim, restou demonstrado que as condutas imprudentes, adotadas por ambas as partes, foram determinantes para que o evento danoso ocorresse.
7. A solução utilizada pelo magistrado de origem, conforme disciplina o art. 6o, da Lei 9.099/95, é justa, equânime e atende aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Desse modo, não merece reparos a sentença que rateou entre as partes, à razão de 50% para cada, o valor do prejuízo material suportado pela parte autora.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.